Tribunal: TJBA
Processo: 8009702-69.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009702-69.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BIANCA DO NASCIMENTO HOLTZ

Advogado(s)
:
MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR, FELIPE ALMEIDA PEREIRA

APELADO: MR MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
KLAYTON MENEZES RIBEIRO, ERIK GUEDES NAVROCKY

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO EM PRODUTO. VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO AUTOR. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando os réus ao pagamento de R$ 14.000,00, com reconhecimento de sucumbência recíproca e fixação de honorários advocatícios em favor de ambas as partes.

2. A autora requereu, como pedido principal, o reparo do veículo adquirido, e, subsidiariamente, a devolução dos valores pagos, caso o reparo não fosse possível.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais; e
(ii) estabelecer se sucumbência foi corretamente fixada.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

5. Citando laudo pericial, a sentença confirmou a existência de vícios no veículo, posteriormente reparados pelos réus.

6. Na casuística, o dano moral restou caracterizado pela frustração da legítima expectativa da consumidora, os transtornos enfrentados e o desvio produtivo, justificando a majoração da indenização para R$ 18.000,00.

7. Considerando que o pedido principal foi atendido, o pedido subsidiário ficou prejudicado, não havendo rejeição de pretensão autoral quanto a aspecto.

IV. Dispositivo e tese

8. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.